Tribunal: TJDFT
Processo: 0072292-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072292-96.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida (ID 15061360), negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, situação última que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, há determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626307 – Tema 264, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31/8/2010), mesma matéria debatida nos autos. Consigno que se trata de ação de cobrança. Logo, o presente apelo deverá permanecer suspenso, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, revogo a decisão de ID 15061360, e determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento do representativo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014